Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DEPANDEMIA(COVID19). REEMBOLSO - CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Recurso interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais em decorrência de cancelamento de passagem aérea por conta dos desdobramentos da pandemia.
2. No caso dos autos, alega o autor, em síntese, que adquiriu cinco passagens de ida e volta com destino a Espanha, em voos programados para os dias 16/052020 e 31/05/2020, respectivamente, e retorno previsto para 28/05/2020. No entanto, em meados de março de 2020, com a decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19, a empresa TAP ofereceu aos consumidores o envio de vouchers, o que foi aceito. Todavia, verificou-se que um dos vouchers não foi enviado com o valor corrigido. Pede o reembolso do valor dos vouchers na sua integralidade.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 11.039,00, a título de dano material.
4. Analisando os autos, verifica-se que o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentação acostada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidore fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Restou incontroverso nos autos que os autores tiveram suas viagens canceladas, em razão da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual solicitou a devolução dos valores pagos.
7. O conjunto da instrução revela que a viagem não se realizou, não por negligência da recorrente, mas pelos impedimentos decorrentes de força maior que, fato notório, inviabilizaram o cumprimento dos contratos de transporte aéreos internacionais em larga dimensão. E, para o caso de descumprimentos dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea, seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.
8. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC).
9. Dos documentos colacionados pelo autor (ID 34093948), vê-se que ele anuiu com a bonificação oferecida para utilização futura. Todavia, não obstante a anuência, o valor dos vouchers disponibilizados não corresponde ao valor total previamente ajustado, pois deixou de fora parte do valor, levando a impossibilidade da opção pela remarcação. O autor contactou a companhia aérea para correção dos valores e remarcação da viagem, mas não obteve êxito na solução do problema.
10. Nesse sentido o reembolso deve respeitar a modalidade da aquisição dos bilhetes observando o valor previamente ajustado. Vale dizer, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
11. Considerando que houve o efetivo pagamento das passagens aéreas e não prestado o serviço de transporte aéreo, em decorrência dos impedimentos apontados, têm o autor direito aoreembolsodo valor pago pelas passagens aéreas, inclusive com o acréscimo da bonificação de 20% ofertada para a remarcação, a qual restou impossibilitada nos termos da fundamentação do item 9.

12. Diante do exposto, é devido pela requerida não apenas o preço, mas também a bonificação atinente aos vouchers com a qual o consumidor e a fornecedora concordaram livremente, mas a requerida falhou ao executar o acordado promovendo a emissão insuficiente de vouchers para a remarcação da viagem, como bem pontuou a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.